Tribunal: TJMT
Processo: 1014608-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
RED no 1014608-71.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: EXPRESSO RUBI LTDA
EMBARGADOS: RIO CLARO DIESEL LTDA e OUTROS
Vistos etc.
EXPRESSO RUBI LTDA, interpôs os presentes embargos de declaração de ID no 100038978 objetivando sanar supostas omissão que estaria maculando a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar para a suspensão da decisão singular que decretou a falência da ora embargante (ID no 98495455), proferido no Recurso de Agravo de Instrumento ID no 1014608-71.2021.8.11.0000.
Em suma, aduz o embargante que há omissão no v. acórdão quanto ao pedido subsidiário da tutela de urgência pleiteada, visto que, embora requerida a concessão da tutela de urgência em caráter subsidiário/sucessivo para fins de suspender a outorga da jurisdição ao administrador judicial realizada pelo juízo de primeiro grau, não houve qualquer análise ou deliberação na decisão acerca deste pleito formulado pela embargante.
Pondera que o pedido subsidiário da tutela de urgência postulada pela embargante é de extrema relevância ao caso em tela, pois a decisão agravada está a causar gravíssimo risco e imensurável insegurança jurídica à embargante.
E prossegue:
“(...) Conforme fundamentado na inicial do presente Agravo, a lesão grave e de difícil reparação se encontra no risco da Embargante ver suas atividades cessadas e prejudicados até mesmo seus contratos temporários de locação realizados para sobreviver à pandemia, até que a empresa tenha tempo de reorganizar suas operações dentro do novo contexto social, já que o juízo singular CONFERIU LIVRES PODERES AO ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA LACRAR A EMPRESA OU REALIZAR QUAISQUER ATOS QUE ENTEDER POR NECESSÁRIOS, SEM QUALQUER LIMITE DE ATUAÇÃO.
Veja -se que a decisão agravada possui comando judicial extremamente absurdo e teratológico, DELEGANDO A JURISDIÇÃO ao administrador judicial para adotar “todas as medidas que entender necessárias”, estando o mesmo livre para agir ao seu bel prazer, independentemente da lei ou dos princípios gerais do direito.
A relevância da fundamentação jurídica foi devidamente elucidada na inicial do Agravo, deixando a embargante de colacionar os mesmos argumentos novamente nesta peça para evitar embaraços processuais, onde foi demonstrada a teratologia verificada no ato decisório que constituiu o Administrador Judicial como um verdadeiro DÉSPOTA PROCESSUAL, sem quaisquer limites de atuação (...)”
No mais, reitera o embargante pela análise do pedido subsidiário formulado em sede de tutela de urgência para fins de suspender a outorga da jurisdição ao administrador judicial realizada pelo juízo a quo, revogando a decisão que autorizou o administrador a adotar “todas as medidas que o mesmo julgar pertinente para o desenvolvimento de seus deveres”, retomando-se, assim, o devido processo legal, condicionando a adoção de qualquer medida por parte do Administrador Judicial à cognição, análise e autorização do magistrado togado.
Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração sanando o vício existente.
Decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões, conforme ID no 102105961.
É o relatório.
D E C I D O.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
No caso em comento, de fato houve a aludida omissão, uma vez que ao longo de 89 páginas de petição inicial, verifica-se da causa de pedir e do pedido a existência do pedido subsidiário de tutela de urgência, nos seguintes termos:
“(...) VI. DOS PEDIDOS
Por todo o exposto , requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, concedendo -lhe o postulado efeito suspensivo, vez que presentes os requisitos necessários determinados na legislação processual em vigor, diante da excepcionalidade do presente caso e conforme disciplinam a atual doutrina e jurisprudência, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, em razão do risco de tornar -se ineficaz ao agravo causando trágicas consequências para os trabalhadores e à Agravante, levando em consideração o estatuído no art. 8.o do CPC, no sentido de que ‚na aplicação da lei o Juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência., bem assim prestigiam o Princípio da Preservação da Empresa (art. 47 da Lei 11.101/05).
Subsidiariamente ao pleito supra, REQUER -SE ao menos a suspensão da outorga da jurisdição ao administrador judicial, revogando a decisão que autorizou o administrador a adotar ‚todas as medidas que o mesmo julgar pertinente para o desenvolvimento de seus deveres, retomando -se, assim, o devido processo legal, condicionando a adoção de qualquer medida por parte do Administrador Judicial à cognição, análise e autorização do magistrado togado (...)”
Assim, passo a apreciar o pedido subsidiário de tutela de urgência.
Pois bem.
A exemplo do pedido da tutela de urgência tido como principal, o pedido subsidiário, para fins de suspender a outorga da jurisdição ao administrador judicial realizada pelo juízo de primeiro grau, deve ser indeferido, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, pelos mesmos motivos constantes da liminar recursal de ID no 98495455.
Ademais, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o objeto do recurso, já que o pedido subsidiário de tutela de urgência se confunde com o próprio mérito do agravo, portanto, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a serem trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de possibilitar uma melhor apreciação da matéria pela colenda Câmara.
Se não fosse o bastante, a presente espécie recursal tem tramitado celeremente em todas as câmaras cíveis de direito privado desta Corte, alguns julgados com menos de dois (02) meses, afastando assim, eventual perigo da demora.
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, todavia, nego-lhes provimento.
P.I.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora